Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-15.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA
A
PELAÇÃO n.
8000782-15.2022.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DALIENE DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
DALIENE DA SILVA BARBOSA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. INSURGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.021, DO CPC. CABIMENTO EXCLUSIVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICAÇÃO. DECRETO 700/2024. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo interno em apelação n.
8000782-15.2022.8.05.0023
, tendo como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO CONHECER
o recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.